Tribunal: CARF
Processo: 13657.001924/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.001924/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.959 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA SILVA MARIOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS E PLANOS DE SAÚDE
Cabe ao contribuinte mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos
comprovar a efetividade das despesas médicas lançadas em sua declaração de
ajuste anual para poder afastar a glosa da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), acórdão no 09-25-159,
de 10/07/2009 (e-fls. 197/211), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 15/19).
Intimado da referida decisão em 03/08/2009, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 216), o sujeito passivo, por intermédio de representante legal que se encontra devidamente
investido (e-fls. 219), interpôs recurso voluntário em 01/09/2009 (e-fls. 223/229), no qual, após
historiar os fatos a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, vem afirmar não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.001924/2008-16
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001924/2008-16

1. Que está juntando ao seu recurso voluntário cópias dos extratos bancários e
planilha com a indicação dos correspondentes pagamentos;
2. Critica a exigência formulada pela autoridade lançadora ao exigir a efetiva
comprovação dos pagamentos já que existem os recibos anexados;
3. Que os agentes da Receita Federal estão a exigir sem base legal a apresentação
de extratos bancários comprovando os pagamentos das despesas deduzidas na
declaração de ajuste anual;
4. Que a conta corrente bancária é em conjunto com o seu esposo;
5. Que a planilha ora anexada demonstra cada pagamento que foi efetuado aos
respectivos profissionais;
6. Que não seria responsabilidade da recorrente em provar que os recibos que
foram emitidos pelos profissionais são verdadeiros;
7. Cita dispositivos da CR/88 que entende embasar a sua pretensão recursal;
8. Afirma que norma de caráter infraconstitucional não pode alargar a ideia que
se encontra plasmada na CR/88, sendo a Instrução Normativa uma norma que
se encontra hierarquicamente inferior à mesma;
9. É o que importa relatar.
Alfim, pede desta autoridade (e-fls. 228/229):
III - CONCLUSÃO:
À vista do acima exposto, demonstrada a Insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 233/285.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001924/2008-16

O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam
sido realizados com diversos profissionais de saúde importando no montante de R$ 19.236,00.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a
partir da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do
contribuinte devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o)
exceto nos casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior,
comprovação de fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa
dos CARF, tem admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide,
antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James
Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista
dos Tribunais, 2016, p. 261/262).
Despesas Médicas/Odontológicas/plano de saúde
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 61/64):
Da documentação apresentada, inicialmente, pela fiscalizada, quando intimada para
tal, a autoridade fiscal considerou como comprovadas as despesas declaradas como
pagas ao plano de saúde, vinculado à Caixa de Assistência dos Advogados de Minas
Gerais, no valor de RS 5.428,32, ao dentista Luiz Renato de Castro Toledo, na
importância de R$ 1.500,00, ao Methodos - Laboratório de Análises Clínicas e
Hematologia Ltda, na quantia de R$ 20,00 e à fisioterapeuta Lígia Maria Junho Reis
Lacerda, na importância de R$ 2.500,00. Assim, dos R$ 28.684,32 lançados como
dedução de despesas médicas, considerou-se comprovada a importância de R$
9.448,32, glosando-se a diferença de RS 19.236,00, por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Mediante o Termo de Intimação Fiscal, à fl. 65, expedido em 20/6/2008 e cientificado
em 24/6/2008 (AR fl. 66), exigiu-se da contribuinte a apresentação, no prazo de 20
(vinte) dias a contar do recebimento, de "documentos que comprovem o efetivo
pagamento aos profissionais abaixo relacionados, cujos recibos já foram apresentados
por Vossa Senhoria, juntando cópias de cheques, ordens de pagamentos,
transferências, extratos bancários, entre outros, nos quais fiquem demonstrados os
efetivos desembolsos", [grifei]
Foram os seguintes os profissionais listados pelo auditor-fiscal: Luis Henrique Sales
Oliveira (fisioterapeuta - R$ 4.000,00), Elaine Gomes Reginaldo (psicóloga -R$
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001924/2008-16

5.000,00), Luiz Renato de Castro Toledo (dentista - R$ 3.815,00), Ana Maria da Silva
(dentista - R$ 4.391,00) e Paula Beatriz da Silveira (dentista - RS 2.030,00).
A autoridade lançadora glosou as deduções de despesas médicas, no montante R$
19.236,00, sob o nrgumenlo de que a contribuinte não comprovou o efetivo pagamento
daqueles gastos, de acordo com a Complementação da Descrição dos Fatos de íl 8.
Depreende-se, dos dispositivos anteriormente transcritos, que o direito à dedução das
despesas médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei
e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos/notas fiscais são
suficientes c hábeis para a comprovação dos pagamentos e lisura das deduções
pleiteadas. Esta não é a córrela interpretação do dispositivo legal acerca do tema. A
indicação de que o recibo/nota fiscal deve conter o nome, endereço c número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na
declaração de ajuste. Dados esses baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e a comprovação dos pagamentos. Tanto que se admite o
cheque nominativo compensado como documento comprobatório, por ser prova cabal
de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao Fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o art. 80 do RIR/99. Documentos de natureza particular, por si sós, podem
não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento, mormente quando não
constitui prova de transferência de numerário relativo à efetiva prestação de serviço
que permita a dedução a título de despesa médica.
Dessa forma, compete ao beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o
pagamento no valor constante do comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa,
bem assim a época cm que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade
da despesa passível de dedução, no período assinalado. (NEGRITEI E SUBLINHEI).
Em princípio, portanto, admitem-se como provas de pagamentos os ecibos/notas fiscais
fornecidos, desde que, obviamente, atendam em todos os seus aspectos
aos requisitos de formalidade exigidos na legislação que trata da matéria. Todavia,
repise-se, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção, exigir outros meios
complementares de provas, em relação a todas ou a algumas despesas declaradas, o
que foi feito pela Fiscalização, quando se intimou a contribuinte a comprovar, também,
a efetividade do pagamento das despesas médicas declaradas e listadas pela
Fiscalização, mediante o Termo de Intimação Fiscal de fl. 65, expedido em 20/6/2008 e
cientificado em 24/6/2008 (AR fl. 66). Com a finalidade de atender ao demandado pela
Fiscalização, a contribuinte apresentou, por meio de cópias, os extratos bancários de
fls. 69/86.
Desses extratos, os de fls. 82/86 não foram considerados porque o titular da conta é o
Sr. Victor Mariosa. Não há indicação do Banco de se tratar de conta conjunta com a
Sra. Maria Aparecida Silva Mariosa (ora impugnante). Nesse aspecto, a questão se
encerra.
Já, os extratos bancários de fls. 69/81, de titularidade conjunta entre a notificada e o
Sr. Victor Mariosa, entendo que eles foram analisados pelo auditor-fiscal, o qual não
encontrou nenhuma coincidência, ou aproximação razoável, entre datas e valores dos
saques/retiradas/chs.compensados neles expressos e os constantes dos recibos de fls.
14/35. Esta relatora procedeu à mesma análise e chegou à mesma conclusão da
autoridade lançadora.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001924/2008-16

Vale ressaltar que recibos de fls. 16/17, 19/21 e 34/35 emitidos por Paula Beatriz da
Silveira, Luiz Renato de Castro Toledo e Reginaldo Tadeu D. de Oliveira,
respectivamente, sequer informam o dia do suposto pagamento.
A interessada, por sua vez, ao enviar os citados extratos bancários não indicou neles
qualquer movimentação que pudesse estar vinculada aos alegados pagamentos das
despesas médicas, como era de se esperar. E tampouco informou qual o seu percentual
de participação na citada conta conjunta.
O valor glosado, na monta de RS 19.236,00, se efetivamente correspondesse a
pagamentos de despesas médicas, indubitavelmente, deixaria marcas na movimentação
financeira da interessada, o que não restou efetivamente demonstrado.
Entendo, pelo exposto, que os indigitados extratos bancários não atenderam ao fim
pretendido pela fiscalizada, razão pela qual a motivação do lançamento é realmente
aquela enunciada na Complementação da Descrição dos Fatos de fl. 8.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a
partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos
que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência
de uma dada situação de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-eslabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria
Nesse contexto, tem-se que nos termos dos arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5°, do
Decreto n° 70.235/72, com a redação conferida pelo art. Io da Lei n° 8.748/93 e pelo
art. 67 da Lei n° 9.532/97, compete ao(à) interessado(a) instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de falo e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais que
possuir.
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001924/2008-16

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001924/2008-16

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001924/2008-16

Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, já que os elementos que foram trazidos
juntamente ao presente recurso voluntário não serem suficientes para malferir a decisão proferida
pela autoridade de piso, destarte, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado não merece
reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas.
Dessa forma, compete ao beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o
pagamento no valor constante do comprovante c/ou no valor pleiteado como despesa,
bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade
da despesa passível de dedução, no período assinalado. (NEGRITEI E SUBLINHEI).
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.959 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.001924/2008-16

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital